Tribunal: TJSP
Processo: 2105414-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Cessão do crédito após o ajuizamento da ação devidamente comprovada - Pretendida substituição do polo ativo - Executado ainda não citado - Várias tentativas de localização do agravado para citação, que restaram infrutíferas - Inaplicabilidade do art. 109, §§ 1o e 2o, do CPC - Aplicação do art. 778, § 1o, III e § 2o, do CPC - Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Cessão do crédito após o ajuizamento da ação devidamente comprovada - Pretendida substituição do polo ativo - Executado ainda não citado - Várias tentativas de localização do agravado para citação, que restaram infrutíferas - Inaplicabilidade do art. 109, §§ 1o e 2o, do CPC - Aplicação do art. 778, § 1o, III e § 2o, do CPC - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2105414-55.2020.8.26.0000, da
Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é agravante
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS
MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, é
agravado BENEDITO VICTOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105414-55.2020.8.26.0000 - Santa Cruz do Rio Pardo - Voto no 41945 -
IF/AL/E/D/O/V/S
VOTO No: 41945
AGRV. No: 2105414-55.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTA CRUZ DO RIO PARDO - 2a VC
AGTE. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
AGDO.: BENEDITO VICTOR
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Execução
de
título
extrajudicial
-
Cessão do crédito após o ajuizamento da ação devidamente comprovada
-
Pretendida substituição do polo ativo - Executado
ainda
não
citado
-
Várias
tentativas
de
localização do agravado para citação, que restaram
infrutíferas - Inaplicabilidade do art. 109, §§ 1o
e 2o, do CPC - Aplicação do art. 778, § 1o, III e
§ 2o, do CPC - Decisão reformada - Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão
copiada a fls. 329 dos autos de origem, proferida pelo
MM. Juiz de Direito Antonio José Magdalena, que indeferiu
pedido de substituição processual do polo ativo da
execução.
Sustenta o agravante, em síntese, que a
cessão de direitos creditórios oriundos do contrato
objeto da presente ação foi pactuado com o Banco PAN S/A
conforme o artigo 286 e seguintes do Código Civil. Aduz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105414-55.2020.8.26.0000 - Santa Cruz do Rio Pardo - Voto no 41945 -
IF/AL/E/D/O/V/S
que o termo de cessão foi registrado no 8o Oficial de
Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa
Jurídica
da
Capital,
assinado
eletronicamente
pelo
escrevente responsável, tratando-se assim de documento
dotado de é pública. Alega que é o atual detentor do
crédito executado, o que lhe dá legitimidade para atuar
no polo ativo da execução em substituição ao Banco Pan,
nos termos do art. 778, § 1o, III, do CPC. Pleiteia o
provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.
Recurso tempestivo, instruído e preparado
(fls. 09).
Denegado o efeito suspensivo (fls. 14) e
processado sem contraminuta, pois não formada a relação
processual.
É O RELATÓRIO.
O recurso, respeitado o entendimento do
MM. Juízo “a quo”, merece provimento.
Restou devidamente demonstrado nos autos a
regular cessão do crédito objeto da ação do primitivo
credor, Banco Pan S/A, para a agravante (fls. 325/328 da
ação originária).
Revelam ainda os documentos apresentados
que a cessão de crédito se deu após o ajuizamento da
execução.
Todavia, o crédito cedido não se mostra
litigioso na medida em que a relação processual não foi
formalmente formalizada, pois o executado sequer foi
localizado
para
citação
após
diversas
tentativas,
conforme se verifica a fls. 89, 103, 125, 199, 216, 234,
269/270 e 300/301 dos autos de origem.
Diante disso, não subsistem as regras do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105414-55.2020.8.26.0000 - Santa Cruz do Rio Pardo - Voto no 41945 -
IF/AL/E/D/O/V/S
art. 109 e seus §§ 1a e 2o, do CPC.
Ademais, no processo de execução, não há
necessidade de prévia anuência do devedor sobre a cessão
de crédito ora discutida e devidamente comprovada nos
autos, sendo aplicáveis ao caso as regras do art. 778, §
1o, III e § 2o, do CPC.
Nesse sentido:
“Em havendo regra específica aplicável ao
processo de execução (art. 567, II, do
CPC), que prevê expressamente a possibilidade de prosseguimento da
execução pelo cessionário, não há falar em
incidência, na execução, de regra que se
aplica somente ao processo de conhecimento
no sentido de anuência do adversário para
o ingresso do cessionário no processo
(arts. 41 e 42 do CPC)” “(STJ-Corte
Especial,
REsp
1.091.443,
Min.
Maria
Thereza, j. 2.5.12, DJ 29.5.12). No mesmo
sentido: STF-Pleno, RE 97.461-0-AgRg, Min.
Aldir
Passarinho,
j.
20.08.86,
DJU
19.9.86;
RT
878/203
(TJSP,
AI
807.179-5/8-00),
JTA
39/118,
Lex-JTA
157/42,
RJTAMG
28/139,
RP
157/329).”
(Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor - Theotonio Negrão,
José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A.
Bondioli e João Francisco N. da Fonseca -
51. ed., São Paulo: Saraiva, 2020, p.
751).
“Pode ser dispensada a anuência do devedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105414-55.2020.8.26.0000 - Santa Cruz do Rio Pardo - Voto no 41945 -
IF/AL/E/D/O/V/S
quando formulado pedido de substituição do
polo ativo do processo de execução, pois
este ato processual não interfere na
existência,
validade
ou
eficácia
da
obrigação” “(STJ-3a T. REsp 588.321, Min.
Nancy Andrighi, j. 4.8.05, DJU 5.9.05)”.
(op. cit., p. 751).
Na esteira desse entendimento, de rigor o
acolhimento do pleito recursal.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO
ao
recurso para deferir a substituição do polo ativo,
figurando a agravante como exequente.
IRINEU FAVA
Relator